Tribunal: TJES
Processo: 0031105-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031105-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 698. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que, por maioria dos votos, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo – MPES, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Estado à obrigação de fazer, consistente no agendamento e realização de consultas médicas na especialidade de nefrologia, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, para os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os parâmetros fixados pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, que estabelece critérios para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Não se verifica a alegada omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria e fundamentou sua decisão com base no direito fundamental à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal.

O julgamento proferido considerou a necessidade de garantir a efetividade da prestação do serviço de saúde pública, diante da comprovada deficiência no atendimento da especialidade médica requerida, não violando o princípio da separação dos poderes.

A simples insatisfação da parte embargante com o mérito da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de repercussão geral aplicável ao caso concreto.

A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve observar parâmetros fixados pelo STF, mas não é vedada quando há deficiência grave na prestação do serviço essencial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031105-60.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra v. acórdão (id. 10298289), que, nos autos da Apelação Cível, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 10561358), o embargante aduz a existência dos vícios de omissão, eis que o v. acórdão não enfrentou a matéria questionada pelas teses fixadas pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral. Assim, requer pelo conhecimento e provimento do recurso.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de omissão no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante debater quanto aos parâmetros de intervenção judicial em políticas públicas de saúde, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. nº 10298289 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)
[...]

Assim, verifico que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de omissão.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 13.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão dia 29/04/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Des. Janete Vargas Simões

Sessão Presencial de 13/05/2025:

Eminentes Desembargadores,
vieram-me os autos para

apreciação

em razão da aplicação de Técnica de Julgamento, conforme o art. 942 do CPC
.

A fim de rememorar os autos, trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
Estado do Espírito Santo em face do acórdão emanado desta Eg. Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação cível do Ministério Público Estadual.

Em sessão pretérita, a Eminente

Desembargadora
Marianne Judice de Mattos
,
proferiu voto pel
a rejeição dos embargos
,
por entender que a matéria tida como omissa foi expressamente apreciada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em vício de julgamento.

Após analisar detidamente os autos, acabo por alcançar a mesma conclusão da Eminente Desembargadora Relatora
acerca da
inexistência de vício de omissão

in casu
, considerando que
a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde foi expressamente debatida no acórdão em questão.

Assim, de rigor
o não acolhimento dos presentes embargos de declaração, eis que traduzem mera irresignação da parte embargante contra a conclusão alcançada por esta Corte no julgamento do mérito recursal.

Desta feita,
voto
para
conhecer e
NÃO ACOLHER
os embargos
,

nos termos do voto d
a

e. Relator
a
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador
V
ogal